Tribunal: TJES
Processo: 5003615-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003615-79.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: MIRIAN TEIXEIRA SANTOS
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5003615-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA:
MIRIAN TEIXEIRA SANTOS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
agrava por instrumento da decisão de Id 1398369, por meio da qual o juízo da 1ª
Vara Cível de Guarapari
, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais
,
ajuizada por
MIRIAN TEIXEIRA SANTOS
,
indeferiu os pedidos
de denunciação à lide e de reunião de processos por conexão.

Em suas razões recursais de Id 1398344, a agravante aduz, em síntese, que:
I)
existe conexão entre o feito de origem e o processo de nº 0004422- 29.2018.8.08.0021, que tramita na 3ª Vara Cível de Guarapari,
visto possuírem
a mesma causa de pedir;
II)
a Tokio Marine Seguradora S/A deve integrar o polo passivo da ação de origem, na qualidade de litisdenunciada, respondendo nos limites da apólice segurada (nº 510 0000018990);
III)
o ingresso da seguradora não causará tumulto processual, tampouco dilatará o objeto da demanda.

Com base nessas considerações, requereu a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso e, no mérito, que seja admitida a conexão entre os autos da origem e os autos do processo 0004422-29.2018.8.08.0021, bem como seja deferida a denunciação
da
lide, na forma como postulada.

Em decisão de Id 1408700, indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, quedando-se inerte, conforme certidão de Id 2171594.

Interposição do Agravo Interno de Id 1493417.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 18
de março de 2022.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5003615-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA:
MIRIAN TEIXEIRA SANTOS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de “
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais”
(
nº
0004421-44.2018.8.08.0021
) ajuizada por
MIRIAN TEIXEIRA SANTOS
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
colimando seja esta condenada ao pagamento de indenização pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes de acidente provocado por descarga elétrica.

Narra a exordial que a autora, ora a
gravada
, é genitora
de

JOÃO VITOR SANTOS OLIVEIRA
, que, juntamente com o Sr. Claudionor Dorado dos Santos, foi contratado para realizar obra de ampliação em residência particular, e, após a viga que seguravam encostar em fio de alta tensão, sofreram forte descarga elétrica, que resultou no falecimento de ambos.

A requerida, ora agravante, alegou a existência de conexão com o feito de nº
0004422- 29.2018.8.08.0021, que versa sobre o mesmo acidente e possui os mesmos pedidos, bem como é subscrito pelas mesmas advogadas, diferenciando-se apenas pelo fato de que os autores são a esposa e filhos do Sr. Claudionor Dorado dos Santos.

Requereu, também, denunciação da lide, para que a seguradora passe a integrar também o polo passivo da demanda.

Em sua decisão de Id1398369, o juízo de piso reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como a responsabilidade objetiva da requerida, ora agravada, invertendo o ônus da prova.

Entendeu também o juízo
a quo
por indeferir os pedidos de denunciação à lide e de reunião de processos por conexão.

Irresignada,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

interpôs este Agravo de Instrumento e sustenta, em síntese, que:
I)
existe conexão entre o feito de origem e o processo de nº 0004422- 29.2018.8.08.0021, que tramita na 3ª Vara Cível de Guarapari,
visto possuírem
a mesma causa de pedir;
II)
a Tokio Marine Seguradora S/A deve integrar o polo passivo da ação de origem, na qualidade de litisdenunciada, respondendo nos limites da apólice segurada (nº 510 0000018990);
III)
o ingresso da seguradora não causará tumulto processual, tampouco dilatará o objeto da demanda.

Com base nessas considerações, requereu a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso e, no mérito, que seja admitida a conexão entre os autos da origem e os autos do processo 0004422-29.2018.8.08.0021, bem como seja deferida a denunciação à lide, na forma como postulada.

Em decisão de Id 1408700, indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Pois bem. De início, no que tange as alegações de existência de conexão entre a demanda de origem deste agravo e o feito de nº
0004422- 29.2018.8.08.0021, que tramita na 3ª Vara Cível de Guarapari, tenho que merecem prosperar.

I
sso porque, conforme se observa das iniciais das duas ações (Id 1398348 e Id1398366),
ambas
versam sobre o mesmo acidente, foram ajuizadas em face da mesma requerida, foram subscritas pelas mesmas advogadas e possuem os mesmos pedidos, quais sejam: a) pagamento de pensão mensal; b) pagamento de auxílio-funeral e c) indenização por danos morais.

Verifica-se, pois, que a única diferença relevante encontra-se no fato de que, no feito de origem deste recurso, a autora é a mãe do falecido João Vitor Santos Oliveira, e no feito de
0004422- 29.2018.8.08.0021, os autores são a esposa e os filhos de Claudionor Dorado dos Santos.

Isso posto, observa-se
que tanto os pedidos (que se diferenciam apenas em relação aos valores), quanto a causa de pedir, qual seja, o acidente envolvendo descarga elétrica que vitimou os dois trabalhadores, são semelhantes em ambos os feitos, o que por si só já denota a existência de conexão entre as demandas, nos termos do art.55 do Código de Processo Civil:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Nada obstante, faz-se imperioso ressaltar também que o julgamento em separado das demandas pode resultar em prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, o que igualmente justificaria a reunião dos feitos, consoante o disposto no §3º do supracitado art.55 do CPC, in verbis:

A
rt.55,
§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Ademais, é de se destacar, ainda, que a reunião de demandas tão próximas, que versam precisamente sobre o mesmo acidente, proporcionaria o aproveitamento dos atos de instrução, gerando maior celeridade.

Outrossim, importante registrar que, em manifestação de Id 1398365 (fl.165 dos autos originais), a autora, ora agravada, expressamente consignou que a fim de evitar decisões distintas, não se opõe à reunião dos processos.

Em tempo, corroborando o que acabo de expor, destaco que este e. TJ/ES, analisando questão semelhante a destes autos, relativa a demandas indenizatórias diversas que versavam sobre um mesmo acidente, já concluiu pela existência de conexão e consequente reunião dos feitos para julgamento, conforme se observa da seguinte ementa de julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEMANDAS INDENIZATÓRIAS QUE VERSAM SOBRE O MESMO FATO. CONEXÃO CONFIGURADA. REUNIÃO DAS AÇÕES. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em que pese a irresignação dos Agravantes, observa-se que o
caput
do artigo 55 do CPC estabelece que reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

2.Nesse contexto, a ação de indenização de origem (processo nº 0018283-26.2016.8.08.0030) e aquela ajuizada pela suposta companheira da vítima do acidente de trânsito (Proc. n. 0001684-21.2015.8.08.0006) possuem em comum a causa de pedir, eis que são baseadas no mesmo fato (acidente). Em ambas as demandas se discute a culpa dos Agravados pelo acidente de trânsito.

3.Incide, portanto, o art. 55, §1º do CPC/2015, que possibilita a reunião e o julgamento simultâneo das mencionadas ações, evitando-se, assim, decisões conflitantes, sendo certo que ambas as ações se encontram pendentes de realização da instrução processual, não havendo qualquer óbice que impeça a mencionada remeça dos autos de origem para o Juízo prevento.

4.
Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0005174-37.2019.8.08.0030. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Data de Julgamento: 04/11/2019. Data de Publicação: 14/11/2019).

No mesmo sentido é a jurisprudência dos demais tribunais pátrios, como se pode observar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA UNIDADE JURISDICIONAL DIVERSA EM RAZÃO DA CONEXÃO COM OUTROS PROCESSOS. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CONEXÃO. ALEGAÇÃO DE QUE, APESAR DE AS DEMANDAS VERSAREM SOBRE O MESMO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO, O OBJETO DAS AÇÕES SÃO DISTINTOS. REJEIÇÃO. AÇÕES INDENIZATÓRIAS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DO MESMO ACIDENTE DE TRÂNSITO AJUIZADAS PELOS DESCENDENTES E SUCESSORES DAS VÍTIMAS FATAIS E PELO PROPRIETÁRIO DA MOTOCICLETA ENVOLVIDA NO SINISTRO. MESMA CAUSA DE PEDIR. CONEXÃO EVIDENCIADA. REUNIÃO DOS PROCESSO A FIM DE SE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES.
DECISÃO MANTIDA.

"'Não obstante se reconheça a faculdade do autor da ação de indenização por acidente de trânsito na escolha do foro para o ajuizamento da demanda (art. 100, parágrafo único, do CPC), constatada a conexão entre ações que discutem a mesma causa de pedir (acidente de trânsito), inegável a possibilidade de decisões conflitantes, indicando a conveniência da reunião das demandas no foro do Juízo prevento (art. 105 do CPC), em nome da segurança jurídica.'
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 2007.017400-7, de São José do Cedro, rel. Des. Denise Volpato, j. 23-11-2010)" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4005654-95.2016.8.24.0000, de Garopaba, rel. Des. Jorge Luis Costa Beber, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 09-02-2017). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ/SC. Agravo de Instrumento nº 4019661-87.2019.8.24.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Civil. Relator: José Agenor de Aragão. Data de Julgamento: 05/03/20). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS – DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A CONEXÃO ENTRE A DEMANDA DE ORIGEM E OS AUTOS Nº 0031644-73.2019.8.16.0001 – CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES VERIFICADA – AÇÕES DE INDENIZAÇÃO RELATIVAS AO MESMO ACIDENTE DE TRÂNSITO – POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES A AUTORIZAR A REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55, §§ 1º E 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– PREVENÇÃO DO JUÍZO PARA QUAL A PETIÇÃO INICIAL FOI REGISTRADA E DISTRIBUÍDA POR PRIMEIRO – ARTIGO 59 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Atentando-se ao fato de que as ações se tratam de demandas indenizatórias decorrentes do mesmo acidente de trânsito, havendo evidente risco de prolação de decisões conflitantes, a reunião dos processos é medida que se impõe, conforme artigo 55, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil.

2. Considerando que a petição inicial dos autos nº 0031644-73.2019.8.16.0001 foi registrada e distribuída por primeiro no Juízo da 18ª Vara Cível da Comarca de Curitiba, nos termos do artigo 59 do Código de Processo Civil, é o juízo prevento para o julgamento de ambos os feitos.

(TJ/PR. Agravo de Instrumento nº 0061131-57.2020.8.16.0000.
Órgão Julgador:
Oitava
Câmara Cível.
Relator: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ADEMIR RIBEIRO RICHTER. Data de Julgamento:13/10/21. Data da Publicação: 18/10/21). (grifo nosso)

Isso posto, forçoso o reconhecimento da conexão entre as demandas e sua reunião para julgamento no juízo da 1º Vara Cível de Guarapari, prevento ante a distribuição anterior (Id 1398347 - Pág. 2 e Id
1398362 - Pág. 1)
, nos termos dos arts.58 e 59 do CPC.

Superado esse ponto, tem-se que em relação ao pedido de denunciação à lide da seguradora, para que essa integre o polo passivo da ação na qualidade de litisdenunciada, faz-se imperioso pontuar que a relação travada na demanda de origem ostenta cunho consumerista.

Isso porque,
nada obstante a edição da Lei de Concessões (Lei nº8.987/95), não se pode ignorar a incidência do Código de Defesa do Consumidor naquilo que favoreça e proteja o usuário, uma vez que,
in casu
, a agravante se enquadra no conceito de fornecedor (at.3º) e a agravada, no conceito de consumidor, ainda que por equiparação, consoante o disposto no art.17 do diploma consumerista, pelo qual
equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
danoso decorrente de fato do produto ou do serviço.

Em sua exordial, a autora, ora agravante, sustenta que a empresa fornecedora de energia elétrica deixou de cumprir as exigências técnicas que estipulam a devida distância para instalação de postes de energia, o que teria ocasionado o acidente.

Nesse mesmo sentido, em julgamento de caso assemelhado ao destes autos, acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de acidente decorrente de suposto erro na instalação de fios da rede elétrica, o c. Superior Tribunal de Justiça já consignou entendimento pela existência de relação de consumo ante a equiparação a consumidor prevista no art.17 do diploma. Observe-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE COM CAMINHÃO, EM RAZÃO DE SUPOSTO ERRO NA INSTALAÇÃO DE FIOS DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE A CONCESSIONÁRIA E O USUÁRIO, VÍTIMA DO EVENTO DANOSO. EQUIPARAÇÃO A CONSUMIDOR. ART. 17 DA LEI 8.078/90. PRECEDENTES DO STJ.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Jaluel Indústria e Comércio de Derivados de Madeira Ltda, contra decisão, proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais que move contra Celg Distribuição S/A - CELG D, que determinou a aplicação do disposto no art. 373 do CPC/2015, no que se refere ao ônus da prova.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, para determinar a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, por considerar configurada relação de consumo, nos presentes autos, com base no art. 17 do CDC, consignando que "resta evidente a vulnerabilidade técnica da empresa Superior Tribunal de Justiça agravante frente à ora agravada. A agravante é empresa do ramo madeireiro, pleiteando a reparação de danos havidos em seu caminhão em razão de suposto defeito na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, eis que teria havido a instalação de fios condutores da rede elétrica em altura inferior a 5,50 metros", e que, "de outro turno, a agravada, na qualidade de fornecedora de energia elétrica em questão, tem condições técnicas e também econômicas muito superiores à da agravante, no que diz respeito à possibilidade de demonstrar que a instalação da rede elétrica seguiu os parâmetros técnicos pertinentes e as regras para redes de fornecimento de energia".

IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, "ainda que não tenham participado diretamente da relação de consumo, as vítimas de evento danoso dela decorrente sujeitam-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor" (STJ, REsp 1.680.693/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/10/2017). Nesse sentido: STJ, REsp 1.268.743/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 07/04/2014.

V. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no presente caso, à luz das provas dos autos, no sentido da configuração da relação de consumo, por equiparação, com a consequente inversão do ônus da prova, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.

VI. Agravo interno improvido. (STJ. 2019/0209297-1. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1545219/PR. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relatora: Ministra Assusete Magalhães. Data de Julgamento: 05/06/20. DJe: 10/06/20). (grifo nosso)

Em hipóteses como tais, a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que
não se mostra cabível
a denunciação da lide (art.88, CDC), seja quando se trata de danos decorrentes de fato ou vício do produto, seja quando se trate de vícios ou fatos do serviço, como é o caso destes autos.

Nesse sentido, observe-se as seguintes ementas de julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
CONDIÇÃO DE FORNECEDORA. PROVEITO ECONÔMICO INDIRETO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF.
DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL (CDC, ART. 88).
SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, do fundamento autônomo do aresto recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

2. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes.

3. "A denunciação da lide nas ações que versem sobre relação
de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma"
(EDcl no Ag 1.249.523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe de 20/06/2014).

4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1640821 – ES. Órgão Julgador: Quarta Turma. Data de Julgamento: 19/08/20. Data de Publicação:16/11/20). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA BANCÁRIA. ASSALTO COM MORTE.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. ART. 88 DO CDC.
ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de indenização fundada em assalto a agência bancária, indeferiu pedido de denunciação à lide do Estado.

2. Em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor.

3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes.

4. Agravo interno não provido. (STJ.
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 997.269 – BA. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES. Data de Julgamento: 23/08/2018. Data de Publicação: 29/08/2018). (grifo nosso)

No mesmo sentido já se pronunciou este e. TJ/ES, como se observa dos seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
RELAÇÃO DE CONSUMO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DENUNCIAÇÃO DA LIDE INADMISSIBILIDADE DECISÃO MANTIDA
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.O STJ entende que
"a vedação à denunciação da lide nas relações de consumo refere-se tanto à responsabilidade pelo fato do serviço quanto pelo fato do produto"
(AgRg no AREsp n. 472.875/RJ, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 3/12/2015, DJe 10/12/2015).

2.A vedação à denunciação da lide prevista no artigo 88 do CPC não se limita à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo estendida também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC).

3.Por se tratar a requerida de concessionária de serviço público, imperioso reconhecer que o negócio jurídico tratado na espécie revela relação de consumo entre as partes litigantes, impossibilitando, assim, a pretendida denunciação.

4.Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº
0033908-84.2017.8.08.0024. Órgão Julgador:
Terceira Câmara Cível. Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Data de Julgamento: 12/06/18.Data da Publicação no Diário: 25/06/18). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO.
DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO.
Recurso DESprovido. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1) Em ação indenizatória objetivando a reparação de danos decorrentes de suposto erro, enquadra-se o médico no conceito de fornecedor de serviços previsto no art. 3º do CDC e o paciente na definição de consumidor, na forma do art. 2º do CDC.

2) É vedada a utilização da denunciação à lide em demandas consumeristas, na forma do art. 88 da prefalada norma. Isso porque, referidas ações buscam a célere solução da lide e o ingresso de terceiro exigiria maior dilação probatória a não contemplar o hipossuficiente.

3) Caberá ao recorrente, caso queira, ajuizar ação autônoma de regresso em face da terceira pessoa que reputa responsável.

4) Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº0001925-90.2019.8.08.0026. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Data de Julgamento: 28/01/20. Data da Publicação no Diário: 06/02/20). (grifo nosso)

Não há que se falar, pois, em reforma da decisão agravada nesse tocante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para, reconhecendo a existência de conexão entre o feito de origem deste agravo (nº
0004421-44.2018.8.08.0021
)
e o feito de nº
0004422- 29.2018.8.08.0021,
determinar
sua reunião para julgamento perante o juízo prevento da 1ª Vara de Guarapari.

Agravo Interno

Considerando que o julgamento do Agravo de Instrumento
caracteriza a perda superveniente do interesse recursal daquele que, em Agravo Interno, enfrenta a negativa do pedido liminar formulado,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5003615-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA:
MIRIAN TEIXEIRA SANTOS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE – DESCARGA ELÉTRICA – CONEXÃO ENTRE AÇÕES QUE VERSAM SOBRE O MESMO ACIDENTE E COM OS PEDIDOS – REUNIÃO DOS FEITOS CONEXOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – ART.17 DO CDC – IMPOSSIBILIDADE DENUNCIAÇÃO DA LIDE –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. C
onforme se observa das iniciais das duas ações, ambas
versam sobre o mesmo acidente, foram ajuizadas em face da mesma requerida, foram subscritas pelas mesmas advogadas e possuem os mesmos pedidos, quais sejam: a) pagamento de pensão mensal; b) pagamento de auxílio-funeral e c) indenização por danos morais.
Isso posto, observa-se
que tanto os pedidos (que se diferenciam apenas em relação aos valores), quanto a causa de pedir, qual seja, o acidente envolvendo descarga elétrica que vitimou os dois trabalhadores, são semelhantes em ambos os feitos, o que por si só já denota a existência de conexão entre as demandas, nos termos do art.55 do Código de Processo Civil.

2.Nada obstante, faz-se imperioso ressaltar também que o julgamento em separado das demandas pode resultar em prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, o que igualmente justificaria a reunião dos feitos, consoante o disposto no §3º do supracitado art.55 do CPC.

3. Ademais, é de se destacar, ainda, que a reunião de demandas tão próximas, que versam precisamente sobre o mesmo acidente, proporcionaria o aproveitamento dos atos de instrução, gerando maior celeridade.

4. n
ada obstante a edição da Lei de Concessões (Lei nº8.987/95), não se pode ignorar a incidência do Código de Defesa do Consumidor naquilo que favoreça e proteja o usuário, uma vez que,
in casu
, a agravante se enquadra no conceito de fornecedor (at.3º) e a agravada, no conceito de consumidor, ainda que por equiparação, consoante o disposto no art.17 do diploma consumerista,
equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
danoso decorrente de fato do produto ou do serviço.

5.
Em hipóteses como tais, a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que não se mostra cabível a denunciação da lide (art.88, CDC), seja quando se trata de danos decorrentes de fato ou vício do produto, seja quando se trate de vícios ou fatos do serviço, como é o caso destes autos.

6.
O
julgamento do Agravo de Instrumento
caracteriza a perda superveniente do interesse recursal daquele que, em Agravo Interno, enfrenta a negativa do pedido liminar formulado.

7
.
Agravo de Instrumento parcialmente provido apenas para,
reconhecendo a existência de conexão entre o feito de origem deste agravo (nº
0004421-44.2018.8.08.0021
)
e o feito de nº
0004422-29.2018.8.08.0021,
determinar
sua reunião para julgamento perante o juízo prevento da 1ª Vara de Guarapari.

Agravo Interno prejudicado parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.